Tribunal: TJDFT
Processo: 0707177-92.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ERROR IN PROCEDENDO. VARA DE ÓRFAOS E SUCESSÕES. SOBREPARTILHA. COMPETÊNCIA. EMENDA À INICIAL. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SOMENTE EM SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Hipótese em que a petição inicial apresenta pedidos que se destinam a juízos de competência diversas: anulação de inventário extrajudicial por erro/coação e realização de “sucessão definitiva dos bens” (ID39658847 – p.6), o que implicaria sobrepartilha no caso. 1.1. Ora, se o juízo de órfãos e sucessões, em que tramitou o feito, aceitou a declinação de competência do juízo cível, já poderia ter facultado à autora a emenda à inicial para que restringisse sua pretensão à sobrepartilha relativa ao imóvel que, alegadamente, não teria constado do inventário extrajudicial. Afinal, juízo de Órfãos e Sucessões tem competência para julgar e processar sobrepartilha relativa à sucessão causa mortis conforme artigo 28 da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do DF). 1.2. No entanto, somente em sentença proferida quase dois anos após o ajuizamento foi reconhecida a incompetência, o que, como se viu, já poderia ter-se dado quando da declinação da competência do juízo cível, cabendo ao Juízo de origem suscitar conflito negativo de competência (art. 66 do CPC), e não indeferir a inicial por carência de interesse processual, extinguindo o feito sem resolução de mérito.
2. Recurso conhecido e provido.